Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-31.2024.8.07.0013
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PERDA DO PODER FAMILIAR. CADASTRO DE ADOÇÃO. INTERESSE DO MENOR.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de destituição de poder familiar com inclusão do menor em lista para adoção.
2. Decisões anteriores – a sentença julgou procedente a pretensão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de condições mínimas para a manutenção do poder familiar da ré, para assumir a responsabilidade integral pelo filho.
III – Razões de decidir
4. Evidenciada nos autos a situação de abandono, vulnerabilidade e negligência a que foi submetido o menor, e considerando, a situação peculiar vivenciada, de falta de possibilidades da genitora de assumir sozinha as obrigações decorrentes da criação das crianças, em observância ao princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, mantém-se a r. sentença que decretou a perda do poder familiar da genitora em relação ao filho.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.